Tribunal: TJDFT
Processo: 0761546-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEÇA. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DECOTE ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. AGRAVANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ARTIGO 129, §13, CP. “BIS IN IDEM”. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DANOS MORAIS. VIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de: (i) descumprimento de medidas protetivas (artigo 25 da Lei n. 14.344/2022), por duas vezes; (ii) ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal), por duas vezes; (iii) lesão corporal tentada (artigo 129, §13 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal); (iv) contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da lei de Contravenções Penais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu pelos crimes de ameaça (por duas vezes) e pela contravenção penal de vias de fato; (ii) readequação da pena base, com o decote da valoração negativa dos vetores dos antecedentes, conduta social e personalidade do réu; (iii) o redimensionamento da fração aplicada na continuidade delitiva; (iv) afastamento da condenação por danos morais ou a sua redução para R$ 300,00 (trezentos reais); (v) a fixação da pena em regime inicial mais brando; (vi) o direito de o réu recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas (por duas vezes), ameaça (por duas vezes), lesão corporal tentada e da contravenção de vias de fato, sobretudo pela palavra firme da ofendida e das testemunhas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena. A condenação mencionada pela autoridade sentenciante não é capaz de alicerçar a valoração negativa dos antecedentes, pois transcorrido elevado lapso temporal desde a extinção da punibilidade, sob pena de se perpetuar os efeitos da sentença condenatória “ad eternum”.
5. Afastada a avaliação negativa da conduta social do réu, ao passo que não há nos autos elemento probatório de que o réu não prestava assistência à filha.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
7. O crime de lesão corporal contra mulher (artigo 129, §13, do Código Penal) inclui, como elementar, a prática delituosa contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Segundo o Código Penal (artigo 121-A, §1o), considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo/discriminação à condição de mulher. Portanto, aplicar a aludida agravante genérica na segunda fase da dosimetria configura “bis in idem”.
8. Em relação à continuidade delitiva, o Magistrado aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto), dentro dos parâmetros autorizados pela lei e jurisprudência e adequado ao caso concreto.
9. Em que pese a reprimenda de reclusão tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria em se fixar o regime aberto, no caso, o réu é reincidente e possui duas circunstâncias judiciais negativas (personalidade e circunstâncias), razão pela qual melhor se aplica o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
10. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e da ausência de informações precisas quanto à capacidade econômica do réu e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável fixar a indenização pelos danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais) para a vítima D.M.P.O. e R$ 200,00 (duzentos reais) para a vítima A.G.O.
11. Mantém-se a prisão preventiva em estabelecimento compatível com o regime inicial semiaberto, tanto por haver reiteração delitiva, como por se tratar de violência de gênero, ademais, o réu respondeu ao processo preso e remanescem os motivos da decretação da prisão cautelar.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente provido.